Tribunal: TJBA
Processo: 0522946-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522946-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULA DANIELA CAMARA TERRANOVA

Advogado(s)
:

APELADO: MICHEL TERRANOVA CHAGAS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELBACHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MOMENTÂNEA ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a partilha de bens entre o casal, conforme esboço apresentado, e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, condenando-a aos ônus sucumbenciais. Discute-se no recurso a questão da hipossuficiência econômica da apelante para arcar com as custas e a validade da sentença homologatória, sob alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia sobre o esboço da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a existência de patrimônio a ser partilhado impede a concessão da gratuidade de justiça, considerando a alegada iliquidez imediata dos bens; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da parte acerca do esboço de partilha antes da homologação gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou surpresa processual. O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia constitucional de acesso à justiça impõe a concessão da gratuidade judiciária àquele que demonstra insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 98), sendo que a existência de bens a partilhar, por si só, não afasta o benefício se o patrimônio não possui liquidez imediata.

A homologação judicial de acordo de partilha firmado entre partes maiores e capazes limita-se a conferir eficácia processual à vontade livremente manifestada, dispensando-se nova intimação prévia sobre o esboço que reflete os termos anuídos, salvo se comprovado vício de consentimento, o que não ocorreu na espécie.

A ausência de intimação específica sobre o ato homologatório não configura nulidade ou cerceamento de defesa quando o provimento jurisdicional apenas ratifica o consenso estabelecido pelas partes, inexistindo prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
: 1. A existência de patrimônio imobilizado objeto de partilha não impede a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada a momentânea iliquidez financeira da parte. 2. A homologação de acordo de partilha não depende de prévia intimação dos transatores sobre o esboço final se este reflete a vontade válida manifestada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de contraditório sobre ato consensual.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; art. 1.003; art. 224.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70075253195, Rel. Heleno Tregnago Saraiva, j. 23/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522946-32.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante PAULA DANIELA CAMARA TERRANOVA e como Apelado MICHEL TERRANOVA CHAGAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para deferir a Gratuidade de Justiça à Recorrente, mantendo-se inalterada a sentença homologatória de partilha, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01